Tribunal: TJPA
Processo: 0008934-29.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008934-29.2018.8.14.0008

APELANTE: REGIEL DA SILVA PINHEIRO, CLEIBSON RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONJUNTA ADMITIDA QUANDO IDÊNTICAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. SÚMULA 14. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por REGIEL DA SILVA PINHEIRO e CLEIBSON RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA contra sentença que os condenou à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, cometido em concurso de agentes, com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, além do reconhecimento de concurso formal.

A defesa suscita preliminar de nulidade por violação ao princípio da individualização da pena. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, afastamento das majorantes, reconhecimento da participação de menor importância, redimensionamento da pena ao mínimo legal e substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Verificar se houve violação ao princípio da individualização da pena em razão de fundamentação conjunta da dosimetria.

2.

Examinar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.

3.

Analisar a incidência das majorantes do concurso de agentes, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo.

4.

Avaliar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância.

5.

Verificar eventual excesso na dosimetria da pena e possibilidade de regime mais brando ou substituição da pena.

III. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminar – Individualização da pena.

Não há nulidade quando a fundamentação da dosimetria é conjunta, desde que as circunstâncias fáticas sejam idênticas entre os corréus. A jurisprudência do STJ admite a utilização de motivação única em hipóteses de crimes praticados sob as mesmas condições, inexistindo afronta ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Mérito – Materialidade e autoria.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência, autos de prisão em flagrante e auto de apreensão dos bens subtraídos.

A autoria encontra respaldo nos firmes e coerentes depoimentos das vítimas, corroborados pelos relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que localizaram o veículo utilizado na empreitada criminosa com as vítimas mantidas como reféns.

A palavra das vítimas, em consonância com os demais elementos probatórios, revela-se suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Majorantes – Concurso de agentes, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo.

Comprovado o liame subjetivo e a divisão de tarefas entre os agentes, configurado o concurso de pessoas.

Evidenciada a restrição da liberdade das vítimas, mantidas como reféns no interior do veículo.

Quanto ao emprego de arma de fogo, a sua apreensão e perícia são prescindíveis quando comprovado o uso por outros meios de prova, notadamente pelos depoimentos harmônicos das vítimas e policiais. Incidência da Súmula 14.

Participação de menor importância.

Inaplicável a minorante do art. 29, §1º, do CP. Os acusados atuaram de forma coordenada, com divisão de tarefas e contribuição essencial para o sucesso da empreitada criminosa, não se tratando de atuação acessória ou irrelevante.

Dosimetria.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta na culpabilidade (atropelamento das vítimas para viabilizar o roubo), nas circunstâncias (restrição da liberdade) e nas consequências (lesões decorrentes da queda das motocicletas).

A jurisprudência consolidada admite que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica de aumento.

Mantidas as majorantes do §2º e §2º-A do art. 157 do CP, bem como o concurso formal, resultando na pena definitiva de 12 anos e 6 meses de reclusão.

Regime inicial fechado adequado ao quantum da pena e à gravidade concreta do delito. Incabível substituição por restritivas de direitos, diante da violência empregada e do montante da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

TESES FIXADAS

1.

Não viola o princípio da individualização da pena a utilização de fundamentação conjunta na dosimetria quando os corréus praticam o delito sob idênticas circunstâncias fáticas.

2.

A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, quando o seu emprego estiver comprovado por prova testemunhal idônea.

3.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando evidenciado o liame subjetivo e a divisão de tarefas na prática do roubo.

4.

A presença de circunstância judicial negativamente valorada, com fundamentação concreta, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, AgRg no REsp 1.874.995/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020.

STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2021.

STJ, AgRg no REsp 2.103.310/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/06/2024.

Súmula 14.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
REGIEL DA SILVA PINHEIRO e CLEIBSON RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),

irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os condenou à penas de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
pela prática do crime tipificado no
157, §2°, incisos II e V e §2°- A, inciso I, do Código Penal Brasileiro (ID 18650333 - Pág. 1).

A defesa, em suas razões asseverou a preliminar de
nulidade da sentença por violação ao principio da individualização da pena. No mérito sustentou o pleito absolutório por insuficiência de provas, além de modificação na dosimetria, redimensionando a pena ao mínimo legal e afastando o concurso de agentes por ausência de liame subjetivo, e emprego de arma de fogo pela falta de comprovação do potencial lesivo. Por fim, requer o reconhecimento da participação de menor importância no delito de roubo, com diminuição de pena no máximo, convertendo a pena corporal por restritivas (ID 18650341 - Pág. 1/ 31041776 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos (ID
18650345 - Pág. 1/ 31041778 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento dos apelos (ID
32022170 - Pág. 1
).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 27/07/2018, os denunciados CLEIBSON RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA e REGIEL DA SILVA PINHEIRO, juntamente com o adolescente RENATO COSTA SILVA, mediante grave ameaça, perpetrada com a utilização de arma cercearam a liberdade e subtraíram vários pertences das vítimas ANA GLEICE BATALHA FONSECA, ANA RADJA DA SILVA ABREU, HUDSON GEOVANE BATOS CARVALHO PANTOJA, JOSUE DA SILVA E SILVA, RUI PONTES FREITAS e SANDERSON DA SILVA FERREIRA, fatos ocorridos em via pública nesta comarca de Barcarena. Segundo o apurado, uma guarnição da Polícia Militar formada pelo SD GWIDYON e SD JOSIEL recebeu a informação de que três pessoas em um veiculo FORD KA, placa PZX 1692, estavam realizando uma série de assaltos a transeuntes na Vila dos Cabanos. Diante da denúncia, os agentes passaram a realizar diligências e conseguiram localizar o veículo conduzido pelos denunciados, sendo que durante os procedimentos de abordagem constatou-se que no interior do carro estavam as vítimas JOSUE DA SILVA E SILVA, proprietário do veículo ora conduzido pelos denunciados, HUDSON GBOVANI BASTOS CARVALIO e DICIANE DA CONCEIÇÃO, os quais foram feitos reféns no momento em que o veículo foi subtraído pelos assaltantes. Ante os fatos, os agentes realizaram a prisão em Flagrante dos denunciados e aprenderam o adolescente infrator, e conduziram todos para a Delegacia da Vila dos Cabanos para as providencias cabíveis.

São os fatos.

1.PRELIMINAR – DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

A defesa pleiteou a nulidade da sentença, com supedâneo da violação ao principio da individualização da pena. Nesse cenário, inviável o pleito defensivo.

Malgrado a insurreição defensiva, não se verificou
ilegalidade flagrante ou violação do princípio da individualização da pena no fato do magistrado ter adotado fundamentação única, uma vez que a ação reprovável foi cometida em circunstâncias similares, didática que se alinhou a jurisprudência do Sodalício, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ÚNICA. DELITOS COMETIDOS EM SITUAÇÕES SIMILARES. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS ÀS DECISÕES ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na consideração dos art. 59 e 60, ambos do CP, o fato de ter sido utilizada a mesma fundamentação para todos os três delitos não tem o condão de macular a dosimetria, pela apontada violação ao princípio da individualização da pena, por se tratar de crimes cometidos sob as mesmas circunstâncias. (AgRg no REsp n. 1874995/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020.) 2. Não se vislumbra ilegalidade flagrante ou violação do princípio da individualização da pena no fato de o sentenciante ter adotado um critério único para afastar a pena-base de cada um dos seis delitos do mínimo legal, uma vez que os crimes foram praticados em situações similares, sendo que em todos eles, de fato, foram receptados semoventes de elevado valor e em grandes quantidades. 3 Não houve acréscimo de fundamento por parte desta Corte às decisões proferidas pelas instâncias ordinárias para justificar a exasperação da pena-base. Em verdade, foi tão somente colacionado excerto do acórdão objurgado, em que é detalhada a quantidade de semoventes receptados de cada uma das seis vítimas, com o fito de demonstrar que muito embora não realizada uma dosimetria específica para cada um dos crimes cometidos, em todos os casos, consoante fundamentado pelas instâncias a quo, foram, de fato, receptados bens de elevado valor e em relevante quantidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 674909 SP 2021/0190645-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Conveniente asseverar que o magistrado seguiu as regras entabuladas no art. 381 do CPP, justificando, pormenorizadamente, as razões da decisão. Malgrado a análise conjunta das ações dos correu, veiculada pela similitude dos fatos, notadamente o juízo escorreitamente valorou os vetores judiciais, em estreita observância aos termos insculpidos no artigo 58 e 69 do CP, não havendo motivos para reparos, que credenciasse alguma nulidade processual.

Desse modo, a
realização da análise conjunta das circunstâncias judiciais, quando similares as situações entre os corréus, como na presente hipótese, afiguram-se perfeitamente possível. Portanto, diante das razões esposadas alhures, a tese defensiva carece de sustentabilidade, e por esse motivo deve ser rejeitada.

2 DO MÉRITO – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA.

Nesse ponto, a defesa sustentou o pleito absolutório, assentado na insuficiência de provas. Todavia, sem respaldo a tese defensiva.

A prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do Boletim de Ocorrência (ID 18650288 - Pág. 7); Autos de prisão em flagrante delito (ID 18650288 - Pág. 5); Auto de Apreensão e Apresentação (ID 18650288 - Pág. 10), ocasião que foram apreendidos Celular: LG, Operadora: Operadora, Número: 00000000, Complemento: UM APARELHO LG B220,Celular: SAMSUNG, Operadora: Operadora, Número: 000000, Complemento: UM APARELHO SANSUMG GALAX 4 MINI, Celular: SAMSUNG, Operadora: Operadora, Número: 0000000, Complemento: UMA APARELHO GALAX J1 MINI, Celular: MOTOROLA, Operadora: Operadora, Número: 00000000000000, Complemento: UM APARELHO MOTO G XT1792, Categoria: OUTROS, Tipo: OUTROS, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1, Complemento: UM APARELHO ANDROID KIS, Categoria: OUTROS, Tipo: OUTROS, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1, Complemento: UM APARELHO CELULAR LG LIFE'S GOOD,

Categoria: OUTROS, Tipo: OUTROS, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1, Complemento: UM APARELHO SANSUMG GALAX WIN,

Categoria: OUTROS, Tipo: OUTROS, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1, Complemento: UM RELÓGIO DOURADO STAINLESS, Categoria: OUTROS, Tipo: OUTROS, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1, Complemento: UM RELÓGIO DOURADO TECNET,

Categoria: OUTROS, Tipo: OUTROS, Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 1, Complemento: UM RELÓGIO DOURADO CONDOR.

A vítima
Sra. Ana Radja da Silva Abreu
, relatou:

Que, estava indo à praia, juntamente com Rui, Renan, Sanderson, Sarlisson, Ana Gleice, Debora Valente, Vanessa em duas motocicletas. Quando um carro prata bateu nas duas motos derrubando todos. De imediato imaginaram que seria um acidente comum, entretanto do taxi desceram dois “bandidos” portando uma arma, levando todos os pertences das vítimas. Enquanto um terceiro ficou dentro do taxi apontando arma para o taxista que estaria de refém. Afirma que seria 3 (três) assaltantes. Após o ocorrido uma viatura policial passou pelo local, as vítimas informaram do ocorrido, imediatamente a viatura foi em busca dos indivíduos, capturando-os. Relata que foi subtraído um relógio, três celulares, um cordão e uma pulseira. Não houve agressão, porém a queda da moto causou lesões ao seu cunhado Sarlisson e ao seu amigo Renan. Relata que os três foram presos, e o menor de idade estaria com a arma. Todos os pertences foram recuperados. Alega que ficou com trauma, receio de sair de noite ou andar de moto.

A vítima
Sr. Sandersson da Silva Ferreira
, narrou:

Que, estariam a caminho de um show, juntamente com Renan, Rui, Ana Gleice, Sarlisson, Debora, Vanessa e Radija. De motocicleta, 4 (quatro) em cada moto. O veículo se aproximou por trás, derrubando as motos, causando lesões em seu primo Renan e em seu irmão Sarles. Dois indivíduos desceram do taxi, um magrinho que estaria armado e um forte recolheu os pertences das vítimas, um terceiro individuo teria ficado dentro do taxi, segundo relatos na delegacia, fazendo um casal de refém e o taxista. 10 minutos do ocorrido passou a viatura, onde informaram o ocorrido. Imediatamente a guarnição foi atras dos indivíduos tendo êxito na captura.

A vítima
Sr. Hudson Geovani Bastos Carvalho
, esclareceu:

Que, por volta de 00h00chamou um taxi para ir até o show do Leo Santana na praia do Caripi, após adentrarem o veículo, e o taxista efetuar a manobra na rua, todos foram abordados por três indivíduos, os quais anunciaram o assalto com uma arma de fogo. Fizeram todos de reféns (sua esposa e o taxista), obrigaram o taxista a dirigir o veículo, a todo momento proferindo ameaças, que se comparecessem em audiência iriam mata-los juntamente com a mãe da sua esposa. Utilizando termos como “Vagabundos”. No momento em que forçaram o motorista para efetuam o impacto nas motos, o agrediram com o revolver. Após derrubarem as motos, os bandidos desceram e efetuaram mais um assalto, adentraram no carro novamente e seguiram em direção ao caripi. Onde foram pegos pela viatura policial.

A testemunha
PM Josiel Gomes da Silva
, narrou:

Que, estaria de serviço no caripi quando receberam uma denúncia anônima de que um taxi da cor prata estaria realizando assaltos na região. Realizada a abordagem do veículo identificaram o motorista, dois passageiros e 3 pessoas. Narra que algo foi arremessado do veículo, mas não chegou a ver. Não foi encontrada arma de fogo. Alega que os passageiros e motorista relataram que havia uma arma de fogo, e que momentos antes da abordagem essa arma foi arremessada do veículo.

A testemunha Soldado
Gwidyon Dias Nascimento
, relatou:

Que, participou da abordagem, onde havia três reféns, um casal e o motorista, não ofereceram resistência no momento da abordagem policial. As vítimas haviam informado que o vidro do veículo foi abaixado e a arma foi arremessada. A testemunha alega ter visto um objeto sendo arremessado, porém não sabe dizer o que.

A testemunha
Sr. Edmilson Sousa
, do acusado
Cleibson Raimundo da Costa Barbosa
, declarou:

Que, alega ser seu vizinho, que o conhece a anos e nunca soube de nada atribuído ao acusado que possa causar dano a sociedade, pois é uma pessoa tranquila. Alega que o acusado realizava bicos e possui três filhos.

A testemunha
Sra Vanessa Coutinho,
asseverou:

Que, alega ser vizinha do acusado Cleibson Raimundo a quatro anos e nunca soube de nada que pudesse ser atribuído de ruim a sua conduta. Que ele possui três filhos, trabalhava em venda de açaí. Que não se sente ameaçada pelo mesmo.

A vítima
Sra. Dilciane da Conceição
, narrou:

Que, ficou com medo de comparecer em audiência pois os acusados residem próximo a sua residência. No dia do show do Leo Santana, por volta de 00h00 chamou um taxi junto com seu namorado Hudson, adentraram o veículo e 3 meliantes chegaram anunciaram um assalto portando arma de fogo, ordenando que entregassem seus pertences, e permanecessem dentro do carro pois não iriam soltá-los ali. Indagaram qual local haveria mais pessoas para assaltarem. Rodaram com as vítimas dentro do veículo pela Vila dos Cabanos a procura de mais vítimas, porém as ruas estavam desertas por conta do show. Relata que próximo a ponte da Yamada, os assaltantes ordenaram que o taxista jogasse o carro em cima de duas motos para efetuar assaltos. Após entraram novamente no veículo e seguiram em direção ao caripi, onde foram capturados pela guarnição. Afirma que a arma foi jogada do veículo momentos antes da polícia se aproximar. Relata que ficou com traumas, e que mudou do local onde morava.

A vítima
Sr. Rui Pontes Freitas
alegou:

Que, estariam indo para um evento no caripi em duas motos, e um taxi os derrubou. Desceram três rapazes, um com a arma na mão efetuando assalto e não sabia se socorria os amigos que estavam machucados no chão ou se entregava os pertences. Recuperou seus pertences roubados. Não possui dúvidas que os acusados efetuaram os assaltos, mas quem estaria com a arma de fogo seria o mais novo.

Ao ser interrogado,
Cleibson Raimundo
, exerceu o direito de ficar calado, ao passo que
Regiel da Silva Monteiro
não foi localizado (revel).

Com efeito, a prova da materialidade delitiva, notabilizada pela apreensão de vários aparelhos celulares (Auto de Apreensão e Apresentação - ID 18650288 - Pág. 10), aliado aos relatos testemunhais, que de forma orquestrada, narraram como os fatos teriam ocorrido, ou seja, os réus teriam se utilizado do mesmo
modus operandi
para subtrair os pertences das vítimas, agindo de maneira conjunta, com divisão de tarefas e utilização ostensiva de uma arma de fogo.

Na hipótese,
os relatos prestados pelos policiais que participaram das diligencias, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021) - (AgRg no REsp n. 1.922.590/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/9/2022.

Diante das provas colacionadas ao acervo processual, aliado aos vários relatos testemunhais, restou insustentável o pleito absolutório, diante das insuscetíveis evidencias do protagonismo dos réus REGIEL DA SILVA PINHEIRO e CLEIBSON RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA,

na
prática do crime tipificado no
157, §2°, incisos II e V e §2°- A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

3 DA INVIABILIDADE DE RECONHECER A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA.

A combativa defesa sustentou a participação de somenos importância no delito. Todavia, insustentável o pleito defensivo.

Extraem-se dos autos, que REGIEL DA SILVA PINHEIRO e CLEIBSON RAIMUNDO DA COSTA BARBOSA, juntamente com o menor, teriam agido em comunhão de esforços e liame subjetivo, como se pode verificar pela dinâmica dos fatos, ocasião em que um dos integrantes ficou no carro, fazendo de reféns o taxista

Josué da Silva e Silva
e um casal,
Hudson Carvalho e Dilciane Conceição,
enquanto os demais subtraiam os pertences das vítimas. Desse modo, incontroverso que a participação dos protagonistas da ação delituosa, teria sido providencial para a integralização do crime de roubo consumado.

Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO CORRÉU. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. 1 Evidenciado o liame subjetivo dos réus na prática delitiva e a divisão de tarefas entre eles para o sucesso da empreitada criminosa, torna-se inviável o reconhecimento da participação de menor importância 2. Não há como reconhecer a participação de menor importância no roubo apurado, diante da comprovação de que a conduta do réu não foi de mera assistência, tendo ele ciência do crime e colaborado com a prática delitiva combinada pelo grupo, em nítida divisão de tarefas, a fim de garantir o sucesso da prática criminosa e receber, ao final, a sua parte sobre o produto do crime. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 0703550-88.2022.8.07 .0011 1818024, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2024)

Restou evidente, portanto, que a conduta dos réus, não se resumiu a de mera assistência, pelo contrário, cada um tinha ciência do crime e colaborou com a prática delitiva, que foi combinada pelos demais integrantes do grupo, em nítida divisão de tarefas, a fim de garantir o sucesso da prática criminosa e receber, ao final, a sua parte sobre o produto do roubo. Logo, inaplicável a minorante
prevista no art.29, §1, do CPB.

4 DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Nesse ponto, a defesa técnica pleiteou o redimensionando a pena ao mínimo legal e afastando o concurso de agentes por ausência de liame subjetivo, e emprego de arma de fogo pela falta de comprovação do potencial lesivo. Por fim, requereu o reconhecimento da participação de menor importância no delito de roubo, com diminuição de pena no máximo, convertendo a pena corporal por restritivas. Contudo, razão não socorre a defesa.

O magistrado mensurou a pena base em 06 anos de reclusão, ou seja, majorou a pena base em 02 anos, uma vez que considerou como desfavoráveis os moduladores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, vejamos:

CULPABILIDADE: os acusados agiram com maior grau de reprovabilidade, na medida em que derrubaram as vítimas da motocicleta, por meio de atropelamento, demonstrando um nível de agressividade exacerbado. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedente criminais. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade dos acusados, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie, lucro fácil. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: são desfavoráveis, pois cometidos em concurso de pessoas e mediante restrição da liberdade. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: são desfavoráveis, pois em virtude do acidente, vítimas foram lesionadas. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar (ID 18650333 - Pág. 8).

Como se pode verificar, os moduladores judiciais negativados pelo juízo singular, tangenciou os fatos constantes da exordial acusatória, utilizando da boa técnica, para justificar, adequadamente, o comportamento dos recorrentes na ação reprovável, ocasião em que agiram de maneira inédita ao tipo penal, extrapolando além do necessário, como se pode constatar nas razões que fundamentou o vetor desfavorável da culpabilidade, consequências e circunstancias do delito.

Considerando que a fundamentação se mostrou idônea, baseada em elementos concretos dos autos, não merece reparos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 717.980/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022. É de bom alvitre ressaltar que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal. Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Necessário observar,
restou pacificado na remansosa jurisprudência o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se por diferentes critérios para o incremento da pena, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas. Desse modo, pode utilizar da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo
entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato. Como também pode valer-se em adotar a fração de 1/6 da pena mínima; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. De todo modo, o réu não possui direito subjetivo à adoção de determinada fração de aumento, ainda que lhe pareça mais favorável. Nesse sentido:

(...) Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.103.310/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável
dos vetores desfavoráveis.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo não observou circunstância atenuantes ou agravantes. Na última fase do sistema dosimétrico, não concorreram causas de diminuição de pena, mas de aumento (emprego de arma de fogo), operacionalizada na razão de 2/3, passando a pena provisória a figurar em 10 anos de reclusão.

Nesse ponto, necessário mencionar que a narrativa veiculadas pelas várias evidencias constantes do acervo, denotaram que o grupo atuou em mutua colaboração, liame subjetivo e divisão de tarefas, requisitos característicos do concurso de agentes, além do emprego ostensivo de arma de fogo, que foi jogada pela janela do veículo, conforme prova testemunhal.

Vale observar,
que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima.

"Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo e da arma branca para o reconhecimento das causas de aumento previstas no inciso VII, do § 2º, e inciso I, do § 2-A, ambos do artigo 157, do Código Penal, quando demonstrado por outras provas dos autos que os artefatos foram utilizados pelos autores na prática do crime.” Acórdão 1868700, 0713534-68.2023.8.07.0009, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.

Súmula nº 14

(Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014)
:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.
(Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Destarte a motivação alhures, inviável o afastamento das majorantes. Por fim, foi aplicado o concurso formal de crime, na razão de 1/4, tornando a pena definitiva em 12 anos e 06 meses de reclusão.

Nesse cenário, todas as teses defensivas foram refutadas em meio a fundamentação idônea, não havendo alteração do quadro fático probatório que remanesceu irretocável, alcançado inclusive o
quantum
de pena fixada na origem, fatores que inviabilizaram a
fixação de regime menos gravoso, tampouco a substituição da pena por restritiva de direitos, como ventilado pela combativa defesa.

5 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026